Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-50.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004254-50.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), I. G. D. S. - CPF: 092.881.341-07 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), H. G. D. S. - CPF: 092.881.871-38 (APELADO), ALEXANDRE GUEDES DE SOUZA - CPF: 800.710.581-68 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), JULIO CESAR GUEDES DE SOUZA - CPF: 082.804.991-21 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUEDES DE SOUZA - CPF: 052.274.131-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEXANDRE GUEDES DE SOUZA - CPF: 800.710.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTERIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, o Estado
(lato sensu)
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

4. A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3.o, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, que, nos autos da
“AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL”
n.o 0032554-28.2013.8.11.0041, ajuizada por ALEXANDRE GUEDES DE SIUZA, I. G. D. S., H. G. D. S., JULIO CESAR GUEDES DE SOUZA e ANTONIO CARLOS GUEDES DE SOUZA, em desfavor da parte apelante e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 200021194):

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se
PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial por
ALEXANDRE GUEDES DE SIUZA, IGOR GUEDES DE SOUZA, HUGO GUEDES DE SOUZA, JULIO CESAR GUEDES DE SOUZA e ANTONIO CARLOS GUEDES DE SOUZA
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
para condenar os
requeridos
solidariamente (CRFB/88, 23, II) ao pagamento
R$ 100.000,00
(cem mil reais) a título de danos morais
para cada autor,
totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Os
danos morais
serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
data do fato
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[2] e STJ/54[3]), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento,
observando o INPC/IBGE.[4]

Em face da
regra da causalidade,
considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que são fixados em
15%
(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas eis que sucumbentes o Estado e o Município (CNGC, 236).

Nos termos do art. 496 do CPC, o presente feito fica sujeito à remessa necessária, como condição de eficácia da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se cumpra.

Cumpra-se. Após, transitada em julgado, ao
arquivo definitivo
com as anotações necessárias. Nada mais.”

Nas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença merece reforma, pois,
“(...) no caso em exame, não há provas de que o óbito de Andreia Aparecida de Souza tenha decorrido da demora no fornecimento do medicamento, requisito essencial para que ser possa responsabilizar os entes públicos para o fim de indenizar eventuais danos morais, ônus que competia aos autores, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil/15.”

Insiste que,
“ainda que tenha havido descumprimento da liminar, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais depende da comprovação de que a falta do medicamento em questão foi
a razão exclusiva e determinante do óbito, prova essa inexistente nos autos
.”

Acrescenta, ainda, que
“(...)
inexistem provas nos autos de que a morte da de cujus está diretamente relacionada a essa suposta omissão.
Ao contrário,
a gravidade do quadro clínico apresentado pela falecida se apresenta como sendo o fator determinante do óbito.
”

Assevera que o ESTADO DE MATO GROSSO não pode ser responsabilizado pelo simples fato de não ter cumprido a liminar, como está pretendendo a parte apelada.

De outro lado, requer a redução do valor indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Seja reformada a sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos dos ora apelados, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

Subsidiariamente, seja o valor da indenização reduzido para, no máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária pela SELIC.”

A parte apelada, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo (ID. 200021209).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do vertente recurso de apelação e ratificação da r. sentença sob reexame.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou procedentes os pedidos, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Extrai-se dos autos que, em
24.08.2020,

ALEXANDRE GUEDES DE SIUZA, I. G. D. S., H. G. D. S., JULIO CESAR GUEDES DE SOUZA e ANTONIO CARLOS GUEDES DE SOUZA,
ajuizaram a
“
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e
do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais sofridos em decorrência do óbito do cônjuge e genitora dos postulantes, em razão do descumprimento de ordem judicial, nos autos da ação civil pública n.o 1014228-13.2019.8.11.0002, que tramitou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que concedeu medicamento (Imunoglobulina Humana 5g) necessário para o tratamento de sua enfermidade.

Ao final, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de dano moral na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos autores.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 200021171) e a petição (ID. 200021172), na qual informa que o fármaco requisitado judicialmente é de responsabilidade do Ministério da Saúde, consoante oficio da Secretaria de Saúde.

Impugnação no ID. 200021177.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, juntou contestação (ID. 200021179).

O Ministério Público Estadual opina pela procedência dos pedidos iniciais (ID. 200021192).

Sobreveio, então, a sentença proferida oralmente, em
29.11.2022
, que julgo procedente o feito, a fim de condenar
os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal cinge-se em analisar a responsabilidade da parte apelante pelo evento danoso narrado na peça inaugural (morte), bem como a existência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos demandados e o dano suportado.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No caso, da análise da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”
n. o 1014228-13.2019.8.11.0002 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em defesa de ANDREIA APARECIDA DE SOUZA GUEDES, verifica-se que ela apresentava quadro de tetraparesia flácida de predomínio distal, com quadro clínico sugestivo de Síndrome de Guillain-Barré (CID10: G61.0).

Ademais, na época, consta que a paciente foi avaliada por dois (02) médicos neurologistas que indicaram o medicamento Imunoglobulina Humana 5grs, um (01) frasco a cada seis (06) horas, por cinco (05) dias, para conter a piora da evolução e evitar a paralisia dos músculos respiratórios que poderia levá-la à morte.

No dia 03.10.2019, o cônjuge ALEXANDRE GUEDES DE SOUZA, procurou a 1a Promotoria de Justiça, sendo registrado o
Protocolo SIMP n.o 005172-009/2019
, e oficiado, com urgência, às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde para que, no prazo de 24h, fornecessem o fármaco.

Na sequência (04.10.2019), juntada resposta pela Secretaria Municipal de Saúde
(Ofício n.o 248/GSMS)
na qual relata que o fornecimento seria de responsabilidade do Estado, bem como estaria em falta. De outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde não respondeu o ofício ministerial.

No dia 07.10.2019, protocolada a Ação Civil Pública contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a fim de fornecerem o medicamento.

A antecipação da tutela foi deferida no dia
10.10.2019,
às 17h58min, para que os requeridos fornecessem, no prazo de cinco (05) dias, o medicamento indicado. A intimação dos requeridos se deu no mesmo dia, às 18h, via Malote Digital.

Mesmo intimados, não houve o cumprimento da medida liminar, sendo informado o descumprimento pelo
Parquet
, no dia
18.10.2019
, bem como a piora no quadro clínico da paciente, com diminuição do apetite, febre, taquicardia e evolução da perda da força muscular e movimento das pernas e braços, necessitando com urgência/emergência da medicação para estabilização, e requerido o bloqueio de valores de R$ 31.950,00 (trinta e um mil novecentos e cinquenta reais), em favor da Unimed Tangará da Serra, MT.

No dia 24.10.2019, a paciente faleceu em razão de
insuficiência respiratória aguda, síndrome de Guillain Barré, síndrome de Olgivie e choque séptico de foco abdominal
, consoante consta da Certidão de Óbito.

Outrossim, a despeito da alegações da parte apelante, verifica-se que o medicamento pleiteado tinha por fim evitar a piora e evolução da paralisia dos músculos respiratórios que poderia levar a morte da paciente.

Com efeito, como bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau, no parecer constante do ID. 200021192,
“O
bserva-se, ainda, que o Laudo Médico juntado no ID Num. 37539680 - Pág. 37 demonstra que o medicamento indicado serviria para conter a piora e evolução e evitar a paralisia dos músculos respiratórios que pode levar à morte; a certidão de óbito atestou que a causa morte foi insuficiência respiratória aguda, síndrome de guillain barré.

Diante disso, nota-se a relação da causa morte com o que já havia sido alertado no Laudo Médico, pela imprescindibilidade do medicamento,
não havendo que se falar, portanto, em outras causas pelo evento morte, senão o não fornecimento do fármaco.
O Parecer Técnico Farmacêutico NAT No 1233/2019 também condiz com essa afirmativa.”
(grifei).

Conclui-se que, na espécie,
houve a ação antijurídica dos entes públicos, que, para além de descumprir o dever solidário de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde pelo cidadão (art. 196, da Constituição Federal),
o que inclui o fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos – conforme a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE n.o 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral –,
demonstrada a desobediência da ordem judicial exarada nos autos n.o
1014228-13.2019.8.11.0002,
em que foi ordenado o fornecimento da medicação,
com amparo em prescrição médica, cuja decisão deveria ter sido cumprida rapidamente, em razão do grave e delicado quadro do paciente.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade estatal, em situações semelhantes, pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que foi frustrado por uma postura, absolutamente, injustificada do ente público demandado, que descumpriu uma ordem judicial. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –

MORTE DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR –

VALOR DOS DANOS MORAIS – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.
III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013).
IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance,
já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida
. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. (...)” (STJ, Segunda Turma, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/12/2015)(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF – ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES –

REEXAME –

SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL–

SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V.
Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2o Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’.
Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (...)” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/06/2017)(grifo nosso)

Assim, neste feito, está fartamente comprovado o dano (indiscutível), bem como a conduta do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que deixaram de cumprir o que foi determinado judicialmente, embora tenha sido estipulado tempo hábil para o devido cumprimento, e o nexo de causalidade.

Não se descuida que:
“(...) o Estado de Mato Grosso afirmou em sua defesa que o medicamento havia sido fornecido, no entanto, pelos documentos juntados nos autos, observa-se que somente após 30/10/20194 foram expedidos documentos que demonstram o atendimento da decisão liminar, ou seja, somente após o óbito da paciente Andréia.”
(ID. 200021192).

A propósito,
“O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário.”
(N.U 1007680-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – FORNECIMNTO DE MEDICAMENTO – MORTE DO PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO
– POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REDUZIDO – RECURSOS DO MUNICÍPIO, E DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROVIDO, EM PARTE, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – disponibilização de medicamento –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida do paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado.

(N.U 1004126-53.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- MORTE DO FILHO RECÉM-NASCIDO DOS AUTORES. NASCIMENTO PREMATURO-

NECESSIDADE DE UTI NEONATAL- ATENDIMENTO DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FOI CUMPRIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA- PERDA DA CHANCE- DANOS MORAIS MANTIDOS- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- VALOR ADEQUADO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO- HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.

1. “(...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)

2. A responsabilidade do Poder Público por falta ou falha do serviço restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do recém-nascido, que faleceu sem receber o tratamento adequado (internação em UTI NEONTAL), inobstante indicação médica recorrente e deferimento via determinação judicial.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

5. “Súmula 421-STJ – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

(N.U 1004488-16.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RESONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – PEDIDO ADMINISTRATIVO -
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ACP – MORTE DO FAMILIAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE - DANOS MORIAS MANTIDOS
– INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF.

1. Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial.

2. A responsabilidade subjetiva,
decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, pai das autoras, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante requerimento administrativo e determinação judicial.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte
.

4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0005705-50.2008.8.11.0055, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)(grifo nosso)

Ultrapassadas tais considerações, passo ao exame do valor arbitrado pelos danos morais.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Além disso, cabe destacar que a vulnerabilidade da parte apelada, cuja
renda per capita é de apenas R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais – ID. 200021155);
o Sr. ALEXANDRE GUEDES DE SIUZA trabalha como motorista, IGOR GUEDES DE SOUZA e HUGO GUEDES DE SOUZA são menores de idade (atualmente, com 16 anos de idade – DN: 15.04.2008), e ANTONIO CARLOS GUEDES DE SOUZA, portador de Síndrome de Down (cf. atestado de ID. 200021154).

Igualmente, pontuado pela douta Procuradora de Justiça, no parecer de ID. 208302671, que:
“(...) o valor estipulado à título de indenização por dano moral deve ser mantido, uma vez que observado o princípio da razoabilidade. O valor fixado pelo Juízo a quo à título de danos morais, se mostra coerente,
pois levou em consideração a intensidade do sofrimento experimentado pelos autores e por sua família, com todo o ocorrido, bem como a intensidade da responsabilidade do Estado e do Município
.”
(grifei).

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a TAXA SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para determinar que o montante da indenização seja corrigido com observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024